Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-18.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002608-18.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (RECORRIDO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1002608-18.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Recorrido(s): ERIVALDO DA SILVA COELHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 08/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO
COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como no valor de R$ 4.869,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais), a título de danos materiais, diante da falha na prestação do serviço, que ensejou na colisão do veículo trafegado pelo Recorrido com o animal que se encontrava na pista de rolamento.

Narra a inicial, que no dia 17/02/2021, por volta das 14h, o carro do Reclamante sofreu avarias enquanto trafegava pela Rodovia MT 320, nas proximidades do km 150, na medida em que colidiu com cachorro que invadiu a pista de rolamento.

Relata que os danos no veículo atingiram a soma de R$ 4.869,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais), pugnando pela indenização por danos materiais e morais decorrentes do fatídico.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega excludente de responsabilidade por força de caso fortuito, pugnando pela responsabilidade subjetiva, haja vista se tratar de ato omissivo, bem como pela não comprovação do nexo de causalidade e dos danos materiais e não configuração dos danos morais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para ver julgada totalmente improcedente a demanda.

O Recorrido, em suas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos apresentados, requerendo o improvimento das razões apresentadas, para manter a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de intempestividade ventilada em contrarrazões recursais. Muito embora o feito tramita na plataforma PJE, a intimação inerente à sentença se deu exclusivamente por meio de Diário Eletrônico, não sendo realizado por meio de sistema, tal como é assim constatado na aba do expediente disponível no acesso junto ao primeiro grau.

Desta feita, estando ausente o nome do causídico da Recorrente em referida publicação, tal como assim observou o juízo
a quo
, resta por presente a sua nulidade, cabendo o conhecimento do recurso então interposto, este assim apresentado na primeira oportunidade pela Reclamada.

Saliento, não há qualquer prova de ter sido a Reclamada intimada da sentença, motivo este que deve ser afastada a alegação sobre intempestividade do recurso interposto.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

De detida análise dos autos, é possível observar que o autor acostou em sua exordial, comprovantes de pagamento dos pedágios do dia em que alega ter ocorrido o fatídico, fotos de seu veículo em que se constata as avarias e orçamentos para a realização de seu reparo.

Em contestação, tal como bem observou o juízo
a quo
, verifica-se que a Recorrente juntou fotos do veículo do autor quando da travessia das praças de pedágio, de onde é possível observar uma sem qualquer avaria e outra já avariado, corroborando, assim, com a versão da autora.

Assim, tenho pela ocorrência do sinistro nos exatos termos então constante na inicial.

Quanto à responsabilidade civil da Recorrente por danos causados aos usuários da rodovia que a administra, em que pese seu entendimento, esta é objetiva, o que implica no dever de ressarcir os danos causados.

Ora, em se tratando de concessionária de serviços públicos, aplicável à lide o art. 37, §6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 14 do CDC estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Veja-se que, mesmo em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade da concessionária permanece na modalidade objetiva, tal como prevê o art. 1º, §3º do CTB,
in verbis
:

Art. 1º. (...)

§3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. (destaque de agora)

No que concerne ao fato de invasão do animal na pista, saliento que há precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o assunto, admitindo a responsabilidade da concessionária. Senão vejamos:

APELAÇÃO

CÍVEL 1010116-66.2017.8.11.0003

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO: LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO/INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS LUCROS CESSANTES E NÃO ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – QUESTÕES NÃO CONHECIDAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE ADENTROU À PISTA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da não apresentação da tese de que a responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo autor seria do proprietário do semovente que causou o acidente bem como de não comprovação dos lucros cessantes no momento oportuno, não pode tais argumentos serem suscitados em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, não podendo este Tribunal, portanto, conhecer de tais questões.

A responsabilidade da requerida, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela autora, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização.

Não prospera o pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência se fixados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC/15.- (N.U 1010116-66.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/05/2021, destaquei)

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à Recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo, estando devidamente comprovados através dos orçamentos que acompanham a exordial.

Com a comprovação do acidente e da extensão dos danos materiais, resta presente o nexo de causalidade.

Entretanto, verifico que o recurso merece parcial provimento, no que tange à fixação dos danos morais.

Não obstante as alegações despendidas pelo Recorrido, entendo que os danos morais são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA.

ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE

SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ARTIGO
22
,
PARÁGRAFO ÚNICO
,
CDC
E ARTIGO
37
,
§ 6º
,
CF
. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO DONO DO ANIMAL. DIREITO DE O CONSUMIDOR DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
6º
,
VIII
,
1ª
PARTE, DO
CDC
. ENTENDIMENTO PACIFICADO ATRAVÉS DO ENUNCIADO 5.1 DA TRU/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS ARTIGO
46
, DA LEI
9.099
/95. [...] 3.
Ainda cumpre

ressaltar, como consolidado pela nossa Jurisprudência, o caso a

quo não caracteriza dano moral, não passando de um mero

aborrecimento sofrido pelos autores
. Recursos conhecidos e desprovidos (TJPR - 1ª Turma Recursal - 002975687.2011.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Publicação 08/10/2012) (grifei).

Sendo que esta Turma Recursal, também posiciona no mesmo entendimento. Senão vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEBRA DE PARA-BRISA EM RODOVIA PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Recurso conhecido e improvido

(TJMT -

Turma Única Recursal - 0010227-19.2015.811.0074 - Rel.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Publicação
25/05/2016
.

Dessa forma entendo que a sentença merece reforma no que diz respeito à condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da sentença a condenação pelos danos morais fixados, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022